Tribunal: TJES
Processo: 5004437-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004437-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSELEIDE CAMPOS DE MIRANDA

AGRAVADO: JOSE MACHADO TRINDADE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOA FÍSICA QUE CONTRATOU SEGURO DE VEÍCULO PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 529 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, manteve decisão de primeira instância que excluiu José Machado Trindade do polo passivo de ação de indenização por acidente de trânsito, por reconhecer sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente documentos que indicariam o agravado como único sócio e administrador da empresa proprietária do veículo envolvido no sinistro; e
(ii) estabelecer se há contradição no afastamento da Súmula 529 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina de forma fundamentada todos os pontos essenciais debatidos no Agravo de Instrumento, notadamente quanto à ilegitimidade passiva do agravado, inexistindo omissão relevante.

A condição societária do agravado não altera a conclusão de ausência de responsabilidade pessoal, porque a personalidade jurídica da empresa é distinta da pessoa física, e não se discute desconsideração da personalidade jurídica.

O acórdão afasta a aplicação da Súmula 529 do STJ com fundamentação clara, por não envolver a controvérsia responsabilidade civil do segurado pessoa física, mas sim do condutor e da pessoa jurídica proprietária do veículo.

O contrato de seguro possui natureza intuitu rei, recaindo sobre o veículo, sendo irrelevante que a apólice tenha sido contratada em nome do agravado quando o bem pertence à pessoa jurídica.

A embargante busca, sob a forma de omissão ou contradição, rediscutir o mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há vício capaz de alterar o resultado do julgamento, inexistindo hipótese de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A condição de sócio ou administrador da pessoa jurídica proprietária do veículo não confere legitimidade passiva pessoal ao contratante do seguro quando inexistente participação direta no sinistro.

A inaplicabilidade da Súmula 529 do STJ permanece íntegra quando a controvérsia não envolve responsabilidade civil do segurado pessoa física, mas exclusivamente do condutor e da proprietária do bem.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, ausentes omissão ou contradição no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5023417-46.2018.8.13.0027, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 06.06.2024; TJSC, Agravo de Instrumento nº 4001430-75.2020.8.24.0000, Rel. Cláudia Lambert de Faria, j. 22.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004437-63.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ROSELEIDE CAMPOS DE MIRANDA

EMBARGADO: JOSÉ MACHADO TRINDADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 13579632, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Roseleide Campos de Miranda, mantendo incólume a decisão de primeira instância que havia excluído José Machado Trindade (ora Agravado) do polo passivo da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito tombada sob o nº 5007223-43.2022.8.08.0035.

O referido acórdão restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO ENVOLVIDO NO SINISTRO. SEGURO CONTRATADO POR TERCEIRO. SÚMULA 529 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão do agravado do polo passivo da ação de indenização por danos materiais. O juízo de origem fundamentou a decisão no fato de que o veículo envolvido no acidente pertencia a empresa distinta e não ao agravado, ainda que este tenha contratado seguro em seu nome. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir se o agravado deve permanecer no polo passivo da demanda pelo simples fato de ter contratado o seguro do veículo envolvido no acidente, mesmo não sendo seu proprietário nem tendo participação direta no sinistro. III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a narrativa da petição inicial, nos termos da Teoria da Asserção, não sendo suficiente a mera contratação do seguro para manter o agravado no polo passivo da lide. 2. O fato de o seguro estar em nome do agravado não implica sua responsabilidade pelo sinistro, pois o objeto do contrato securitário é o bem e não a pessoa do contratante. 3. A Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a ação direta contra a seguradora no seguro de responsabilidade civil facultativo, visa proteger os princípios do contraditório e da ampla defesa, aplicando-se apenas quando há necessidade de comprovação da responsabilidade civil do segurado. 4. No caso concreto, a discussão não envolve a responsabilidade do segurado, mas sim do condutor do veículo e da empresa proprietária do bem, tornando desnecessária a presença do agravado na lide. 5. Precedentes jurisprudenciais reforçam a exclusão do agravado do polo passivo quando sua única relação com o caso decorre da contratação do seguro, sem envolvimento direto no acidente. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro por pessoa física não confere, por si só, legitimidade passiva para ação de indenização por danos materiais, quando o veículo segurado pertence a terceiro e o contratante não tem envolvimento no sinistro. 2. A Súmula 529 do STJ não impede a exclusão do polo passivo de quem apenas contratou o seguro, quando a discussão judicial não envolve sua responsabilidade civil.

Em suas razões recursais (ID 13730193) a Embargante alega suposta omissão no acórdão, que teria deixado de se manifestar expressamente sobre a comprovação documental de que o Agravado, à época do sinistro, era o único sócio e responsável legal pela empresa Vox Transportes Ltda ME, pessoa jurídica proprietária do veículo envolvido no acidente.

Argumenta, ainda, que o acórdão incorreu em contradição lógica ao afastar a aplicação da Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que “não se discute a responsabilidade civil do segurado”, quando, na verdade, a condição de administrador único da empresa proprietária do veículo e contratante da apólice coloca o Agravado em uma posição de responsabilidade civil e contratual que deveria ter sido considerada.

Pois bem. Da atenta análise do voto condutor do acórdão, verifica-se que o mesmo enfrentou, de maneira fundamentada, todos os pontos nucleares trazidos no Agravo de Instrumento relativos à legitimidade passiva do Agravado, na qualidade de segurado pessoa física.

A essência do questionamento trazido pela Embargante, ainda que disfarçada sob a roupagem da omissão e da contradição, converge unicamente para a rediscussão do mérito já julgado, buscando uma reavaliação dos fatos e das provas que foram suficientes para formar o convencimento deste Órgão Julgador.

Conforme exaustivamente consignado no acórdão impugnado, a exclusão do Agravado do polo passivo se deu em função de dois pilares argumentativos sólidos, que, em conjunto, afastaram sua responsabilidade pessoal na lide:
(i)
o veículo envolvido no sinistro era de propriedade da pessoa jurídica Vox Transportes Ltda ME, e não do Agravado, o que automaticamente direciona a responsabilidade
ex delicto
primária ao proprietário formal do bem; e
(ii)
o Agravado não teve qualquer envolvimento com o sinistro narrado, sendo o veículo conduzido por um funcionário de sua empresa, o Sr. Cristiano Bragança Dias.

O fato de a Embargante aduzir que o acórdão foi omisso ao não analisar expressamente o Contrato Social da empresa, que demonstra o domínio societário de José Machado Trindade (Agravado) sobre a empresa, não configura o vício previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, tampouco a violação do art. 489, §1º, IV, do mesmo diploma legal.

Isso porque o acórdão, ao analisar a questão da legitimidade passiva da pessoa física, implicitamente afastou a relevância jurídica da estrutura societária da empresa proprietária do veículo para o deslinde da controvérsia primária.
A distinção entre as personalidades da pessoa física (José Machado Trindade) e da pessoa jurídica (Vox Transportes Ltda ME) é princípio fundamental do direito societário brasileiro, de modo que a responsabilidade patrimonial da empresa é distinta da responsabilidade dos seus sócios, salvo em hipóteses restritas de desconsideração da personalidade jurídica, que não foram sequer suscitadas ou comprovadas nos autos como causa de pedir para a inclusão da pessoa física.

No tocante à alegada contradição relacionada ao afastamento da Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça (“
No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”
), o acórdão foi extremamente claro e articulado em seus fundamentos.

A razão para a inaplicabilidade da referida súmula reside exatamente na premissa de que a controvérsia não está sediada na comprovação da responsabilidade civil do Agravado (pessoa física, que contratou o prêmio), mas sim na apuração do dano causado pelo condutor e pela proprietária formal do veículo (Vox Transportes Ltda ME).

O ponto central do voto condutor é que, embora o Agravado tenha contratado o seguro como pessoa física, o objeto da cobertura é o veículo pertencente à pessoa jurídica, conforme notório entendimento jurisprudencial que considera o seguro de responsabilidade civil facultativo como
intuitu rei,
visando a proteção do bem.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO. TITULARIDADE EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO DO VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. TRASEIRA. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
Considerando que o objeto do contrato de seguro é o bem móvel (veículo automotor) não há que se falar em ilegitimidade da seguradora, ainda que o contrato esteja em nome de terceiro. Frisa-se, o contrato de seguro prevê proteção ao carro
. Na condução de veículo deve o motorista guardar distância de segurança suficiente daquele que segue em sua frente observando-se a velocidade dos automóveis e as condições da pista. Nos casos de colisão na traseira, presume-se a culpa do condutor do veículo que dirigia atrás e não guardou a distância necessária para a segura circulação dos veículos. (TJMG - Apelação Cível: 5023417-46.2018.8.13.0027 1.0000.24.187072-4/001, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 06/06/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGOU EXTINTO O FEITO EM RELAÇÃO À SEGURADORA. RECURSO DO RÉU/CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA.
APÓLICE QUE ESTÁ EM NOME DE TERCEIRA ESTRANHA À LIDE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO NOME DO RECORRENTE, QUE CONDUZIA O VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA NO POLO PASSIVO MESMO QUE O CAUSADOR DO ACIDENTE NÃO SEJA O SEGURADO. CONTRATO DE SEGURO QUE TEM POR OBJETO O BEM SEGURADO E NÃO A PESSOA QUE CONSTA COMO SEGURADA
. PRECEDENTES DA CORTE. AUTOMÓVEL ENVOLVIDO NA COLISÃO QUE É O MESMO DESCRITO NA AVENÇA E ESTAVA, NO DIA DO SINISTRO, NA POSSE DO AGRAVANTE, SEGUNDO COMPROVA O BOLETIM DE OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4001430-75.2020.8.24.0000, de Jaraguá do Sul, rel . Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 22-09-2020). (TJSC - Agravo de Instrumento: 4001430-75.2020.8.24.0000, Relator.: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 22/09/2020, Quinta Câmara de Direito Civil)

Portanto, a discussão sobre a responsabilidade do Agravado é prescindível quando a responsabilidade pelos danos, no mérito da lide principal, recai comprovadamente sobre a proprietária do veículo e o condutor. A manutenção do polo passivo da lide principal com a presença da pessoa jurídica proprietária e do condutor, em litisconsórcio com a seguradora, garante plenamente o contraditório e a ampla defesa, tornando desnecessária a presença do sócio-administrador na esfera pessoal.

Os Embargos de Declaração, consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuem função integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via processual adequada para a reanálise de matéria meritória já decidida e devidamente fundamentada.

A análise do vínculo societário não era um argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão majoritária, que se baseou na personalidade jurídica distinta e na ausência de participação direta do Agravado no sinistro, devendo o foco da responsabilidade recair sobre a pessoa jurídica proprietária do bem.

Assim, a conclusão é que o Embargante, sob pretexto de sanar vícios, busca a obtenção de efeitos infringentes para modificar a decisão, pleito que somente se justifica quando a correção do vício apontado acarreta, por consequência lógica, a alteração do julgado, o que definitivamente não é o caso presente.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)